Tribunal: STF
Processo: RE 86359
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
O DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PROPRIOS DO
CARGO EM QUE SE ENCONTRA LEGALMENTE INVESTIDO, SEM QUE O DESEMPENHO,
DE FATO, DE OUTRO BASTE POR SI SÓ PARA LHE CONFERIR DIREITO AOS
VENCIMENTOS CORRESPONDENTES. DESIGNAÇÕES IRREGULARES NÃO PODEM GERAR
DIREITOS A REMUNERAÇÃO DIVERSA DA DO CARGO EFETIVO.